Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Processo : 0739921-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que rejeitou o pedido contido na exceção de pré-executividade, o qual pretendia a nulidade da citação editalícia e, consequentemente, a prescrição da pretensão autoral. A agravante, por intermédio da Curadoria, afirma que o exequente, ora agravado, busca receber quantia referente à compra de materiais de construção, no montante de R$ 8.104,19. Alega nula a citação editalícia por não terem sido diligenciados os endereços dos sócios da empresa. Argumenta necessária a busca por endereços de Uilson Galvão da Silva, sócio da empresa agravante. Aduz presente a probabilidade do direito e sustenta que a manutenção da decisão implicará iminente expropriação de bens da agravante. Pede a suspensão do prosseguimento da execução no tocante aos atos de desapropriação patrimonial até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a decretação da nulidade da citação por edital. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em sede preliminar, vejo evidenciados os requisitos autorizadores da medida liminar. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que a citação por edital da empresa ré deverá ocorrer somente quando inviável a citação pessoal dos integrantes da sociedade, porquanto considera que a citação da pessoa jurídica na pessoa de um de seus sócios possibilita maior efetividade no exercício de defesa. A seguir, aresto deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação editalícia. 2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil. 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do único sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia. 4. In casu, a citação editalícia padece de nulidade, eis que o exequente não promoveu todos os esforços necessários para localização da empresa executada, porquanto não foram efetuadas diligências para localizar e citar o executado na pessoa de seu único sócio. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Nulidade da citação editalícia reconhecida. (AGI 07071338520208070000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 22/7/2020, DJe: 3/8/2020.) No caso, embora diligenciados os endereços obtidos da pessoa jurídica executada, inexistem notícias de diligências nos endereços dos sócios da empresa. Demonstrada a probabilidade do direito em juízo preliminar, o periculum in mora se faz presente, diante da possibilidade de penhora sem a devida citação necessária. Destaco não realizada nenhuma análise sobre questão relativa à prescrição, mas apenas sobre a validade ou não da citação por edital em comento. Defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 71165792, autos na origem (processo n.o 0703764-51.2018.8.07.0001).